Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-31.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001614-31.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HIGOR CASTRO BERTICELLI - CPF: 059.648.271-01 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), FABIANA CASTRO BERTICELLI - CPF: 581.172.961-87 (APELANTE), CARLOS ALBERTO BERTICELLI - CPF: 575.674.339-15 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BERTICELLI - CPF: 575.674.339-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANA CASTRO BERTICELLI - CPF: 581.172.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A DOZE HORAS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do cancelamento de voo, que resultou na chegada ao destino com atraso superior a doze horas. O recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar o estado anímico das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, a capacidade econômica dos envolvidos e a efetividade da compensação pecuniária, respeitando o princípio da razoabilidade.

4. O atraso superior a quatro horas na chegada ao destino caracteriza transtorno significativo ao consumidor, justificando a elevação da indenização.

5. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença mostra-se insuficiente para atender à reparação adequada do dano, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por danos morais decorrente de atraso significativo em transporte aéreo deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto do evento na esfera pessoal do passageiro.

2. O atraso superior a doze horas na chegada ao destino configura dano moral indenizável, justificando a majoração do quantum compensatório quando o valor arbitrado na sentença se mostrar inadequado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2017, DJE 02/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por HIGOR CASTRO BERTICELLI, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais movida em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a requerida a pagar em favor do autor o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora à razão de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor/recorrente alega, em síntese, que a indenização por danos morais arbitrada na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para reparar os danos sofridos em decorrência do cancelamento do seu voo, sobretudo por ter chego ao destino com atraso considerável ao originariamente contratado.

Pugna, assim, pela majoração do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 273393880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação indenizatória, narrando que adquiriu passagem aérea para retorno de São Paulo para Rondonópolis, com saída prevista para o dia 13/01/2023 às 23h50min e chegada às 00h50min do dia seguinte. Contudo, o voo foi cancelado e ele chegou ao destino com mais de 12 horas de atraso.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial conforme relatório.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, quanto ao valor da indenização por danos morais objeto de irresignação recursal é consabido que para o arbitramento, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização no valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista ser o comumente praticado por esta Colenda Câmara, para casos desta natureza.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. (Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025